Tribunal: TJDFT
Processo: 0700723-06.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700723-06.2022.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MARCELO DA CRUZ SILVA REQUERIDO: SO MOTORES PECAS &amp; SERVICOS EIRELI DECISÃO Trata-se de processo de vara cível. O recurso deveria ser interposto em primeiro grau de jurisdição, porém o recorrente o apresentou diretamente e em turma recursal, caracterizando o erro grosseiro. De tal modo, não conheço do recurso. Também não é o caso de redistribuição da petição, uma vez que interposto diretamente em turma recursal e não em primeiro grau, o que não condiz com o procedimento da apelação. Sem custas e honorários, uma vez que devem ser arbitradas no processo originário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2022. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juíza de Direito